Tribunal: STF
Processo: ADPF 750
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE QUE NÃO REPRESENTA AS DEMAIS CATEGORIAS DO SERVIÇO PÚBLICO ALCANÇADAS PELAS NORMAS IMPUGNADAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.